Tribunal: TJMT
Processo: 1033791-25.2021.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033791-25.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCIVAL VAZ DE ALMEIDA - CPF: 933.664.931-00 (RECORRENTE), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), ELENY FOISER DE LIZA - CPF: 678.973.637-91 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1033791-25.2021.8.11.0001

Origem:
SEXTO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
DE CUIABÁ/MT

Recorrente:
LUCIVAL VAZ DE ALMEIDA

Recorrid
o
:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Sessão de Julgamento:
03-07/10/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO
DE CARTÃO DE CRÉDITO
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DA HIGIDEZ DA DÍVIDA
.
TELAS SISTÊMICAS/FATURAS.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual
a
Recorrente postula indenização por danos morais, decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com
a

empresa
Recorrid
a
.

2
. Diante da negativa d
a
consumidor
a
em ter celebrado contrato
de empréstimo

ou cartão de crédito
com
a empresa
Recorrid
a
, cabia a e
sta
o ônus de demonstrar a regular contratação e utilização dos seus serviços, entretanto, não
acostou aos autos qualquer documento probatório neste sentido.

3
.
Malgrado a empresa Recorrida mencione acerca da legalidade do débito, não comprovou nos autos a sua assertiva. Nota-se que, nessas circunstâncias, competia à
instituição bancária
trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pel
o
consumidor, ou da gravação, no caso desta ter sido realizada verbalmente, mediante “
call
center”, ônus do qual não se desincumbiu, consoante prescrição do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

4
.
T
elas sistêmicas
/
faturas
colacionadas
aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pel
a
consumidor
a
.

5
. Possível fraude
efetuada
por terceiro, cuja responsabilidade é d
a
Recorrid
a
ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo
.

6
.
A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome d
o
consumidor e obsta a obtenção de crédito - situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

7
.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica d
o atingido
, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também
garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8
.

Quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), em razão dos limites da atividade jurisdicional (
arts
.
141 e 492, CPC
), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

9
. Sentença reformada.

10
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que
o
Recorr
ente

LUCIVAL VAZ DE ALMEIDA

postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência
do pedido inicial, com a condenação d
o
consumidor nas penas de
litigância de má-fé
.

Inconformad
o
,
o
Recorrente
LUCIVAL VAZ DE ALMEIDA
,
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de a ação seja julgada procedente, com a declaração de inexistência do débito discutido nos autos e condenação da
instituição bancária
ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões
(ID.
137500343
)
o
Recorrid
o

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
.,
refuta as razões recursais, p
leiteando
pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022